Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL OURO VERDE, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de usucapião ajuizada em desfavor de JOSÉ MÁRIO PIZA DUTRA, NILSON DE COSTA e DISTRITO FEDERAL. Após indeferimento do pedido liminar e intimados os agravados para se manifestarem, o recorrente comunicou que nos autos de origem o juízo declinou da competência para a Justiça Federal, ante a manifestação de interesse da União no processo. Assim, requereu a desistência do recurso e em razão da perda do objeto. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Torno sem efeito a decisão de ID 52142121. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF,8 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403